Tribunal: TJSP
Processo: 1046172-76.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0001035318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1046172-76.2020.8.26.0100/50000, da Comarca São Paulo, em que
é embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é
embargado JOSÉ STUMBRYS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram o embargos, considerado como realizado o prequestionamento.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1046172-76.2020.8.26.0100/50000
Voto no 27.127
Embargos de Declaração Cível No 1046172-76.2020.8.26.0100/50000 Comarca: São
Paulo
Embargante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Embargado: José Stumbrys Filho
Voto no 27.127
Embargos de declaração. Omissão. Inexistência à luz do
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.
Pretensões infringentes, para nova análise de questões
expressamente enfrentadas, de modo que outro era o recurso
a ser ofertado. Embargos rejeitado, considerado como
efetivado o prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao v.
acórdão de págs. 277/286.
A Embargante alega, em síntese, que o julgado apresenta
omissão. Enuncia que há necessidade de manifestação acerca do julgamento levado a
efeito pelo a 4a Turma do STJ, voto do eminente relator, Min. Luis Felipe Salomão, e
também manifestação acerca do disposto no art. 4o, III, da Lei 9.961/2000. Menciona a
Súmula 98 do STJ. Sustenta que ela, Embargante, “anotou que, de acordo com o art. 4o,
III, da lei 9.961/2000, a definição do rol de cobertura assistencial obrigatória estaria
inserido no âmbito da discricionariedade técnica da agência reguladora.” “A par
disso, ao considerar que “Assim, descabida a negativa de custeio pela Ré, ao
fundamento de que o procedimento não consta no rol dos autorizados pela ANS.”,
nasce a necessidade de que o Tribunal se manifeste sobre o dispositivo legal invocado
pela embargante, até para fins de prequestionamento, em prol do devido processo
legal.” Formula prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1046172-76.2020.8.26.0100/50000
Voto no 27.127
É o relatório.
À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 277/286 não exibe os vícios enunciados pela Embargante.
Insta ressaltar que a questão suscitada já foi objeto de análise e a decisão se encontra
fundamentada:
“Assim apresentada a ação, pode-se afirmar que o Autor
contratou o plano de saúde com o objetivo de garantir a cobertura de custos e
despesas correspondentes à assistência médica. Ficou comprovada a necessidade
do Autor de se submeter à cirurgia pretendida, diante de indicação médica e
relatório (págs. 37/38), razão pela qual não competia à operadora discutir sobre
a necessidade e/ou adequação do procedimento ou não.”
(...)
Patente
a
necessidade
do
procedimento
para
a
manutenção da saúde e da vida do Autor, diante da prescrição por profissional
médico (págs. 37/38). Desse modo, é ilegítima a negativa da Ré em arcar com as
despesas referentes à cirurgia, ante a confirmação de sua necessidade, o que
importa flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio
fundamental da dignidade da pessoa humana.
(...)
Ressalte-se ainda não merecer acolhimento a alegação de
que o procedimento adotado não está coberto, por não se enquadrar nos
requisitos previstos pela ANS, uma vez que o laudo médico indica a necessidade
da cirurgia. A pretendida exclusão de cobertura configura conduta abusiva por
parte do convênio médico.
Nesses termos, ainda que o implante da prótese valvar
aórtica (TAVI) fosse excluído da previsão contratual, tal exclusão e consequente
negativa de cobertura são abusivas, como inclusive é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça. Esta mesma Câmara em igual sentido já se manifestou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1046172-76.2020.8.26.0100/50000
Voto no 27.127
casos semelhantes:
(...)
Assim, descabida a negativa de custeio pela Ré, ao
fundamento de que o procedimento não consta no rol dos autorizados pela ANS.”
Desnecessária qualquer referência ao julgado enunciado
pela Embargante, pois destituído de caráter vinculante, além de também colacionado
julgado, do mesmo Superior Tribunal de Justiça, que acolheu a obrigação contra a qual
se insurge a Embargante. A abusividade proclamada afasta, por evidente, a alegação
acerca da incidência do disposto no art. 4o, III, da Lei 9.961/2000.
Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já expressamente
decididas, a tornar claro o caráter infringente deste embargos. Outro deveria ser o
recurso formulado, diante da discordância quanto ao resultado do julgamento e das
razões que o fundamentam.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1046172-76.2020.8.26.0100/50000
Voto no 27.127
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Por fim, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, o prequestionamento não impõe a menção expressa pela decisão recorrida dos
dispositivos legais indicados como violados, pois basta para a configuração do requisito
seja enfrentada a questão pelo Tribunal de origem. Nestes termos, pode-se colacionar o
seguinte julgado:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 535, II, DO CPC.
NÃO-CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282/STF E 211/STJ. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADES
NA
ADMINISTRAÇÃO DE ENTIDADE HOSPITALAR CONVENIADA AO SUS.
VERBAS DE NATUREZA PRIVADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1046172-76.2020.8.26.0100/50000
Voto no 27.127
CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 17, II,
V E VI, DO CPC). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
NÃO-COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PRECEDENTES
DO
STJ.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art.
535, II, do Código de Processo Civil quando o aresto recorrido adota
fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a
manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 2
Para a configuração do questionamento prévio, não é necessário que haja
menção expressa do dispositivo infraconstitucional tido como violado. Todavia, é
imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida
fundamentadamente, sob pena de não-preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso especial.
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)” (REsp 823559 - Relator Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES - Segunda Turma, julg. 21/06/2012).
Sem prejuízo, enuncie-se que “Para que se tenha por
configurado o pressuposto do pré-questionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (RSTJ
157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial), de modo que se considera como realizado o
prequestionamento.
Ante o exposto, rejeita-se o embargos, considerado como
realizado o prequestionamento.
João Pazine Neto
Relator